Tribunal: TJSP
Processo: 1002896-48.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES, DE FORMA PARITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RÉUS SE CARACTERIZEM COMO FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 3o, "CAPUT", DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DA RELAÇÃO CONSUMERISTA,

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES, DE FORMA PARITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RÉUS SE CARACTERIZEM COMO FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 3o, "CAPUT", DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DA RELAÇÃO CONSUMERISTA, QUAL SEJA, O FORNECEDOR, QUE, PARA SE QUALIFICAR COMO TAL, DEVE DESENVOLVER, COM HABITUALIDADE E PROFISISONALISMO, A ATIVIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM MERCADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CLÁUSULAS "3a" E "6a" DO CONTRATO QUE ESTABELECEM, DE FORMA CLARA E EXPRESSA, QUE SOBRE O SALDO DO PREÇO INCIDIRIAM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IGP-M/FGV, COM PERIODICIDADE ANUAL, ALÉM DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ABUSIVIDADE EM TAL PACTUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATOS. SALDO RESIDUAL DEVIDO. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NOS AUTOS QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DOS DEMANDADOS, NA QUANTIA DE R$ 101.653,33, PARA AGOSTO DE 2020. COBRANÇA QUE SE REALIZOU EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, SEM QUALQUER ABUSIVIDADE, A AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLEITEADA PELO DEMANDANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.